Tribunal: TJMT
Processo: 1015991-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015991-84.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERTO GONCALVES FERREIRA
PACIENTE: ARLEY MARQUES RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Roberto Gonçalves Ferreira, em favor de Arley Marques Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, cujo pedido de urgência foi indeferido por este relator por intermédio das razões encontradiças no ID 10092971.
Inconformado, o impetrante, por meio da petição juntada no ID 101626484, almeja a reconsideração daquela decisão, ao argumento de que o decreto prisional é ilegal, uma vez que o paciente não teria participado dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de grave ameaça e violência, em concurso de agentes e corrupção de menores descritos no Auto de Prisão em Flagrante n. 1021072-05.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, juntando, nesta oportunidade, declaração de uma testemunha e uma cópia de nota fiscal, em tese, relativo a três objetos apreendidos em sua residência na data dos fatos.
É o relatório. Decido.
Não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante para estes autos impõe-se reconhecer que este pedido de reconsideração não pode ser acolhido, sobretudo porque, ao menos neste momento, não se verifica qualquer elemento de convicção capaz de modificar o entendimento adotado quando do indeferimento da medida de urgência, que se reportou à gravidade concreta da conduta, mencionando que o roubo foi, em tese, perpetrado em concurso de agentes, envolvendo menores, que se utilizaram de violência excessiva contra as vítimas, e que o paciente foi preso em sua residência na companhia dos demais suspeitos na posse dos bens subtraídos.
Assim, consoante foi exposto no édito anterior, embora o impetrante sustente, mais uma vez, que o paciente não praticou os crimes que lhe foram imputados, é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da autoria delitiva, impondo-se salientar, ademais, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento dos crimes. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além disso, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase processual, constata-se que nenhuma ilegalidade ficou evidenciada de plano; isso sem contar que o impetrante não trouxe para estes autos qualquer fato novo capaz de ilidir os fundamentos lançados no primeiro decisum.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a liminar vindicada, determinando à Secretaria Criminal Unificada o cumprimento das seguintes providências:
I – reitere-se o pedido de informações à autoridade acoimada de coatora, enviado no dia 03 de setembro por meio do malote digital n.81120216344435,por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça, a serem prestadas no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com observância do art. 484, do Capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ;
II – após o decurso do prazo de 48horas do efetivo envio da reiteração do pedido de informações, com ou sem os esclarecimentos pertinentes, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá,14 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator